Tribunal: TJES
Processo: 5004475-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004475-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA DE FIGUEIREDO SALGADO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5004475-08.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
DANIELA DE FIGUEIREDO SALGADO

RECORRIDO:
DECOLAR.COM LTDA; BRITISH ARWAYS PLC

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por DANIELA DE FIGUEIREDO SALGADO, em virtude de ato jurisdicional praticado pelo juízo “a quo”.

Observa-se que a própria narrativa recursal demonstra que a recorrente possui condições de arcar com as custas recursais e demais despesas processuais.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“As partes têm direito

à entrega da prestação jurisdicional de forma completa. É necessário, pois, que

o órgão julgue

matéria, emitindo juízo, explicitando sobre as defesas apresentadas. Ao invés de decidir sobre o que fora requerido pela recorrente, preferiu o Juízo de piso simplesmente exarar decisão completamente genérica e permanecer inerte aos embargos opostos, apenas aduzindo que inexistem os vícios apontados. Portanto, tendo em vista a flagrante ausência de fundamentação, não há como deixar de reconhecer que o r. decisum se encontra maculado de nulidade, em razão da violação aos

artigos

93, IX,

e 5º, XXXV, LIV e LV da CF, bem como dos artigos 11 e 489 do CPC. Pelo exposto, requer seja

reconhecida a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, devendo ser proferido novo julgamento sobre o pedido de danos morais, o que pode ser feito por este

louvável Colegiado, nos moldes do art. 1.013, § 3º, inciso IV do CPC”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a Autora afirma ter adquirido passagens aéreas internacionais junto à Requerida Decolar, em voo a ser operado pela companhia aérea Requerida British, de Copenhagem para o Rio de Janeiro, em 01/04/2020. Alega que devido à pandemia do coronavírus a passagem aérea foi cancelada, tendo conseguido remarcar o bilhete para o mês de julho após inúmeras tentativas. No entanto, aduz que o novo voo também foi cancelado, sendo que sustenta não ter conseguido solucionar a questão com as Rés. Em razão dos fatos, afirma ter adquirido novas passagens com outra companhia, motivo pelo qual atualmente pretende o estorno de seu bilhete não utilizado. Com isso, pleiteia pela condenação das Rés no pagamento de R$3.941,00, correspondente à passagem aérea não utilizada, além de condenação em danos morais. É o breve resumo dos fatos. Promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, por ser a prova documental suficiente para análise da demanda, além das partes terem dispensado a produção de outras provas. Desta feita, passo a decidir. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida Decolar, não merece acolhimento. Foi a Requerida responsável pela venda das passagens aéreas, motivo pelo qual integrou a relação de consumo e responde solidariamente por eventual dano causado ao consumidor, nos termos do art. 18 do CDC. Assim, REJEITO a preliminar. No mérito, a controvérsia deve ser avaliada a partir da Lei n 14.034/2020, oriunda da Medida Provisória de n° 925/2020. Isso porque, o cancelamento das passagens aéreas fora decorrente da pandemia mundial do Coronavírus, situação em que o reembolso dos bilhetes aéreos passou a ser regulamentado pela referida legislação, com o escopo de adotar medidas emergenciais para a viação civil brasileira. Nesse tocante, de acordo com o art. 3º da Lei n° 14.034/2020, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado. No caso dos autos, a Lei n° 14.034/2020 é aplicada, pois o voo ocorreria em abril/2020, conforme documento de ID n° 6418877. Por consequência, a situação da Autora se adequa a aplicação das normas da legislação mencionada, pois na data do retorno da viagem já não era mais possível viajar para o destino por razões alheia a vontade dos contratantes. Desta forma, o ressarcimento do valor das passagens é medida cabível, sem qualquer aplicação de multa, já que o cancelamento decorreu de circunstâncias não atribuídas a qualquer das partes. Deve ser observado o período de doze meses da data do voo cancelado, isto é, da data de 01/04/2020, para que ocorra a restituição por parte das Rés, o que no caso dos autos já ocorreu, visto que o termo final para pagamento seria 01/04/2021. Em relação à quantia devida, a Autora postula pelo ressarcimento de R$3.941,00. Contudo, conforme bem asseverado pela Ré British, o montante corresponde ao valor total da passagem, isto é, ao trecho de ida utilizado pela Requerente (do Rio de Janeiro para Roma), como também o trecho de volta, o qual não foi utilizado. Sendo assim, não há que se falar em restituição de todo valor, pois parte do serviço foi prestado e utilizado pela consumidora. Por consequência, deve a restituição ser limitada a metade do valor da passagem, R$1.970,50, já que o trecho de retorno ao Brasil não foi utilizado pela requerente. Por fim, em relação ao pedido de danos morais, não assiste razão a Requerente. A situação vivenciada não seria capaz de causar qualquer ofensa aos direitos de personalidade da Requerente, tratando-se de mero descumprimento contratual, o qual não enseja a compensação pretendida. Ademais, permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria de dano moral.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por
DANIELA DE FIGUEIREDO SALGADO,
resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento de
R$1.970,50 (mil e novecentos e setenta reais e cinquenta centavos), com correção monetária desde a data do desembolso da Autora pelo índice INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do encerramento do prazo de pagamento (01/04/2021);

b)
Julgar improcedente o pedido de danos morais. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Transitando em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Fica desde já advertido o devedor que o pagamento mediante depósito judicial deverá ser realizado obrigatoriamente perante o BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo, nos termos das Leis Estaduais n° 4.569/91 e n° 8.386/06 e do Ofício Circular GP n° 050/2018. Transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário (art. 523 do CPC), além da promoção dos mecanismos judiciais para efetivar o cumprimento de sentença, é autorizado ao credor levar a decisão judicial transitada em julgado a protesto, conforme previsão contida no art. 517 do Código de Processo Civil. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida BRITISH AIRWAYS PLC, “Os fatos narrados pela Recorrente devem ser analisados com parcimônia, para que esse Colendo Colégio Recursal não seja induzido em erro. 43. A passagem discutida no presente feito, foi adquirida na data de 09/08/2019, diretamente do site da Decolar, onde ela teve total liberdade e tempo para escolher o itinerário, os voos, as datas e a companhia aérea na qual gostaria de ser transportada. 44. Como já contextualizado, na data da aquisição da passagem, não se tinham notícias de que ocorreria uma Pandemia. 45. Como é de conhecimento de todos, a doença que foi registrada no final de 2019 e início do presente ano logo se alastrou e virou assunto internacional, levando à OMS – Organização Mundial da Saúde a declarar que a contaminação causada pelo novo vírus, no continente asiático, especialmente na China, constituía uma Emergência de Saúde Pública de importância internacional, no dia 30/01/2020. 46. No dia 11/03/2020, foi declarada pela OMS estado de Pandemia da Covid 19. Consequentemente, o transporte aéreo foi diretamente impactado. 47. Embora a Europa estivesse em alerta, com fechamento de fronteiras e cancelamento de voos, além da adoção de medidas sanitárias, a Recorrente decidiu permanecer na Dinamarca, até a data de 1º/04/2020. 48. Como confessa a Recorrente, ela teve acesso às notícias de que as fronteiras daquele país seriam fechadas em março daquele ano de 2020. 49. Repita-se que a Recorrente chegou na Europa, no dia 09/01/2020. 50. Isso significa dizer que a Recorrente pode acompanhar de perto a evolução da contaminação pelo novo coronavírus, bem como, tinha ciência de que poderia ocorrer cancelamento de voos, justamente em razão do fechamento da fronteira entre Dinamarca – Inglaterra e Brasil. 51. Pelo relato dos autos, parece que a Recorrente não se preocupou com esse risco, pois decidiu permanecer na Europa, até a data originalmente programada, isto é, 1º/04/2020. 52. Nem é preciso relembrar que os meses de março de abril registraram o primeiro pico da doença, que levou à adoção de medidas rigorosas de controle da circulação de pessoas e de passageiros, ao redor do mundo. 53. No entanto, a Recorrente nem mesmo tentou antecipar sua volta para o Brasil. 54. O retorno da Recorrente, da Dinamarca para o Brasil, foi programado para o dia 1º/04/2020, nos voos BA 811(Copenhagen Londres) e BA 249 (Londres-Rio de Janeiro). 55. Todavia, em razão das restrições impostas pela Pandemia da Covid 19, os voos BA 811 e BA 249, restaram cancelados. 56. A Recorrida juntou em sede de contestação, a cópia da reserva do bilhete da passageira, que foi criada na data de 09/08/2019, data da sua aquisição. 57. Daquele documento, foi extraído o registro de que o voo BA 811 (Copenhagen-Londres), do dia 1º/04/2020, foi cancelado no dia 18/03/2020. 58. Imediatamente à decisão de cancelamento, foi inserido registro na reserva, para que a agência de turismo contatasse a passageira para buscarem alternativas para a viagem de volta ao Brasil. 59. Foi destacado pela Recorrida que, em março de 2020, já havia orientação para redução da circulação no Brasil, especialmente, no Estado de São Paulo. 60. Foi um período de adaptação das empresas que, da noite para o dia, tiveram que fazer o atendimento com seus colaboradores trabalhando em modo remoto. 61. Não é difícil imaginar que os cancelamentos ocorridos naqueles dias, demoraram um pouco mais para serem comunicados. 62. No dia 23/03/2020, a Recorrente fez contato com a British Airways, querendo alterar a passagem para o dia 07/05/2020. (...) 66. A Recorrida também apresentou os relatórios oficiais dos voos BA 811 (Copenhagen-Londres) e BA 249 (Londres-Rio de Janeiro), denominados “OPNL”, que confirmavam que eles foram cancelados. 67. A Recorrente insiste em alegar que não recebeu a comunicação de cancelamento de seus voos, mesmo após restar comprovado pela Recorrida British Airways, que no dia 24/03/2020, lhe foi encaminhada mensagem sobre o ocorrido. 68. Foi esclarecido que, uma vez que a passageira já havia inserido seus dados de contato na reserva, por ocasião da viagem do Brasil à Europa, em janeiro de 2020, foi possível encaminhar-lhe a mensagem de cancelamento dos voos, conforme registro extraído da reserva: 69. Como se vê, momentos após o cancelamento do voo BA 249, ocorrido em 24/03/2020, a Recorrida encaminhou mensagem à passageira, por email e por “SMS”, para o número de celular informado por ela. (...) 71. Conforme reiterado pela Recorrente, ela foi acomodada em semelhantes voos, isto é, o BA 811 (Copenhagen-Londres) e BA 249 (Londres-Rio de Janeiro), do dia 13/05/2020. 72. Ocorre que a determinação do Governo do Rio de Janeiro, de suspender o ingresso de voos internacionais nos aeroportos fluminenses foi estendida, razão pela qual, os voos da Ré da rota “Londres Rio de Janeiro-Londres”, tiveram que ser cancelados, entre eles, o voo BA 249, do dia 13/05/2021. 73. Esclareça-se que a determinação do Governo do Rio de Janeiro, afetou todas as companhias aéreas internacionais que operavam “de” e “para” os aeroportos localizados naquele estado. (...) 79. Foi ressaltado pela Recorrida que naquela época, não haviam perspectivas de retomada de seus voos, da Inglaterra para o Brasil. 80. Esses fatos levaram a Recorrente a adquirir nova passagem aérea para retornar ao Brasil. 81. Após o retorno da passageira, ela foi orientada a contatar a Decolar, emissora da passagem, para obter o reembolso do trecho não utilizados. 82. Frise-se que essas providências estão a cargo do agente de vendas, isto é, da Decolar. Por força de norma expedida no âmbito da IATA – International Air Transport Association, as passagens aéreas vendidas por agente de viagens apenas podem ser alteradas pelo próprio agente vendedor. 83. A Recorrida reitera que a rota “Londres-Rio de Janeiro-Londres” esteve suspensa até meados de dezembro de 2020, sendo que, após alguns dias, foi novamente interrompida, em 25/12/2020, permanecendo nessa situação, até a data de hoje. 84. As poucas companhias aéreas que continuaram operando tinham seus voos lotados, o que impossibilitava a transferência de passageiros de umas para outras. 85. Justamente pela natureza das restrições ocorridas durante a Pandemia da Covid 19, muitas parcerias entre as companhias aéreas foram extintas, impossibilitando acomodação de passageiros de uma nos voos da outra. 86. No Brasil, a ANAC publicou a Resolução ANAC 556/2020, que suspendeu a obrigatoriedade das transportadoras acomodarem passageiros em voos de outras companhias aéreas, bem como, de prestar assistência material. 87. De qualquer forma, inexistia a possibilidade de acomodar a passageira em voos de outra companhia aérea, pois elas estavam com seus assentos ocupados. Com isso, não havia outra solução senão o reembolso do trecho não utilizado ou a emissão do voucher de crédito, de acordo com as normas vigentes. 88. Como amplamente demonstrado, a Recorrida não teve meios para evitar o cancelamento dos voos Copenhagen-Londres e Londres-Rio de Janeiro, do dia 1º/04/2020. 89. Portanto, foi rompido o nexo de causalidade entre os danos reclamados e os atos da Ré British Airways”.

Recordo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sobresto a exigibilidade enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Com a máxima
venia
, divirjo do voto proferido pelo relator para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria de votos
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.